Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERDA SALARIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. EMPRÉSTIMOS. CORRENTISTA DO BRB. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o banco a limitar os descontos mensais a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, restituir os valores descontados acima desse limite e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias em questão consistem em saber se: (i) a aplicação da cláusula rebus sic stantibus é cabível diante da redução significativa da renda da contratante; (ii) há configuração de dano moral indenizável em razão da retenção integral da remuneração; (iii) é devida a restituição dos valores descontados acima do limite legal de 35% (trinta e cinco por cento).
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica retratada nos autos deve ser examinada à luz do sistema consumerista, uma vez que as partes se enquadram como consumidora e fornecedora, nos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
4. A autora sofreu redução substancial de renda após a perda de vínculo empregatício, passando a receber uma quantia que foi integralmente retida pelo banco para pagamento de dívidas, comprometendo sua subsistência.
5. Ainda que os contratos tenham sido firmados com autorização expressa para desconto em conta corrente, a manutenção dos abatimentos integrais após a alteração da capacidade financeira da contratante configura prática abusiva e quebra do equilíbrio contratual.
6. Deve-se considerar que as instituições bancárias dispõem de ferramentas eficazes para avaliar a capacidade financeira de seus correntistas, especialmente quando há risco de ultrapassagem do limite de endividamento. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem crédito, devem adotar cautelas que preservem uma renda mínima, garantindo a dignidade do devedor e o próprio cumprimento da obrigação.
7. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, autorizando a revisão judicial dos contratos diante da onerosidade excessiva, conforme dispõe o art. 478 do Código Civil.
8. No caso concreto, a retenção integral da remuneração violou o princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a limitação dos descontos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos e a restituição dos valores descontados além desse limite, nos termos da sentença, além de danos morais passíveis de reparação, os quais foram devidamente fixados com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A abusividade da retenção integral se evidencia no impacto concreto gerado sobre a vida da contratante, que ficou impossibilitada de prover suas necessidades essenciais. Ao comprometer sua subsistência, o banco não apenas violou o equilíbrio contratual, mas também transgrediu princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como o da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Na espécie, o desconto de débitos e dívidas pelo banco em conta corrente deve observar os limites legais e os princípios da boa-fé e da função social do contrato, sendo vedada a retenção integral da remuneração do consumidor. 2. A cláusula rebus sic stantibus é aplicável ao caso, pois houve alteração substancial da capacidade financeira do contratante. 3. A retenção integral da remuneração configura prática abusiva e enseja a restituição dos valores descontados, bem como a compensação por danos morais, nos termos da sentença recorrida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 478 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1955436, 0719980-82.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; Acórdão 1883297, 0710948-82.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024; e, etc.